Tribunal: TJSP
Processo: 2275048-83.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Paciente que possui condenação anterior apta a gerar reincidência. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. Decurso de pouco mais de 06 meses desde a prisão. Instrução encerrada. Inteligência da Súmula 52 do C. STJ. Ordem denegada.